Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: VITOR HUGO LETTI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Considerando que os autos de origem cuidam de liquidação, e não cumprimento de sentença, e que não houve sobrestamento dos demais agravos de instrumento decorrentes da mesma decisão agravada, revogo a decisão Id. 4735034, que determinou o sobrestamento do recurso com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora